Tribunal: STF
Processo: ARE 1584895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
Nas razões recursais, o recorrente requer, em síntese, que seja processado o recurso extraordinário interposto.
É o relatório suficiente. Decido.
A pretensão recursal é manifestamente inadmissível em razão da intempestividade do agravo regimental ora em exame.
O agravo interno, em matéria criminal, deve observar o prazo de interposição de 05 (cinco) dias, estabelecido no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a ser contado na forma do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, a decisão agravada foi publicada em 03.02.2026, ao passo que o agravo regimental foi interposto somente em 19.02.2026 (eDocs. 446 e 447), ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no Regimento Interno desta Suprema Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido”. 
(ARE 1213197 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 24.04.2020)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038/1990 E 317 DO RISTF. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219, CAPUT, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Manejado o agravo interno após o quinquídio legal (arts. 317 do RISTF e 39 da Lei nº 8.038/1990), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Conforme art. 798 do Código de Processo Penal, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou feriado. Inaplicabilidade do art. 219, caput, do CPC. 3. Agravo interno não conhecido, com imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão”.
(ARE 1.400.191-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Plenário, DJe 02.12.2022 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido.”
(HC 188.821/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03.12.2020)

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Matéria criminal. Intempestividade. É intempestivo o agravo regimental protocolado fora do prazo de 5 dias previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC 187.588/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.06.2021)

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente